Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no curso de execução por quantia certa. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal e, após, a douta Procuradoria de Justiça haja vista a lide envolver direitos de incapazes. Por fim, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403